Tribunal: TJES
Processo: 5002821-54.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002821-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO SOARES DUARTE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
INTERNET.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO ATENDIDA. DIVERSOS AGENDAMENTOS E RECLAMAÇÕES REGISTRADAS PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002821-54.2023.8.08.0011

Recorrente: DIOGO SOARES DUARTE

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6771968).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DIOGO SOARES DUARTE
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, ao não promover a troca no endereço da prestação de serviço de
internet,
o que culminou com o cancelamento do serviço pelo recorrente/consumidor.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece integral reforma, pois restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela empresa recorrida, especialmente considerando os diversos reagendamentos promovidos pela mesma (ID’s 6771877, 6771878, 6771879 e 6771880) e as reclamações registradas pelo recorrente junto à ANATEL desde 06/03/2023 (ID’s 6771874, 6771875 e 6771876) , na tentativa de alteração do endereço da prestação de serviço de
internet
contratado, sem êxito, o que culminou no cancelamento do serviço em 17/03/2023, por insatisfação do consumidor.

Desse modo, tenho que a parte recorrida não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrente em sede inicial, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, o não fornecimento do serviço de
internet
contratado enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para minorar o dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DIOGO SOARES DUARTE
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)